Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709093-96.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: FRANCISCA NAIANE DAS NEVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (Id 36279520) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão requerida pelo apelante em desfavor de Francisca Naiane das Neves, extinguiu o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos: (...) Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte documento essencial para a propositura da ação. Dessa forma, não havendo por parte do autor interesse em atender ao comando judicial no prazo legal, evidencia-se nítido obstáculo ao pronunciamento jurisdicional, uma vez que a petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, assim, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito (...). Em razões recursais (Id 36279524), o apelante afirma que além de se ver privado do cumprimento do contrato pactuado, vê-se agora em situação de desvantagem já que negado o acesso à Justiça sob o argumento da suposta falta de comprovação da mora da ré. Alega que os tribunais superiores reconheceram a validade da notificação extrajudicial encaminhada por e-mail para comprovação da mora em ação de busca e apreensão, desde que certificado o recebimento por terceiro, tanto que é um dos requisitos da petição inicial a presença do endereço eletrônico da parte. Diz que antes de encaminhar a notificação extrajudicial por e-mail, tentou a notificação pelos correios, com aviso de recebimento, porém o agente dos correios a devolveu com motivo “não procurado” (id 36279524, p. 6). Assevera que o CPC prevê a possibilidade de citação da parte ré por meio eletrônico. Invoca o art. 319 do CPC, que elenca, entre os requisitos da petição inicial, a indicação do endereço eletrônico das partes. Cita as Lei 11.419/06 e Lei 14.195/21. Sustenta que, podendo a citação ocorrer por meio eletrônico, tanto mais o poderá ser a notificação extrajudicial, que é requisito apenas para busca e apreensão do bem. Pede a liminar concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Afirma presentes a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação. Lembra não mais ser exigível, após modificação do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69 pela Lei 13.043/2014, que a notificação extrajudicial seja feita por Cartório de Títulos e Documentos. Assevera que, no caso, ao devedor fiduciante foi encaminhada, por e-mail, notificação extrajudicial assinada eletronicamente. Proclama a absoluta eficácia e integridade desse ato, conforme dispõe a Medida Provisória 2.200-2. Diz presentes os requisitos da petição inicial. Afirma ter sido a apelada regularmente constituída em mora; estar comprovado o inadimplemento; ser impositivo o deferimento do pedido liminar, expedindo-se mandado de busca e apreensão. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e concedida a liminar pleiteada. Preparo recolhido (Id 36279525 e 36279527). Em juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a sentença e determinou a remessa dos autos a esta instância revisora. Não foi aberto prazo à parte apelada para apresentar, querendo, contrarrazões, uma vez que não houve a angularização da relação processual (Id 36279528). A empresa Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, em 26/10/2022, pediu fosse admitida a substituição processual para ser ela integrada no polo ativo da demanda, visto que o crédito objeto do feito foi a ela cedido. Alternativamente, requereu seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do CPC (Id 40747971). Incluído o processo na pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV, no período de 16/08 até 23/08/2023 (Id 49367840), a empresa Itapeva Recuperação de Créditos Ltda, em 26/7/2023, peticionou nos autos informando que a devedora quitou o débito, razão pela qual desistiu da apelação. Postulou a certificação do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id 49374206). É o relatório. Decido. Por se tratar de questão processual relacionada à sucessão de partes, aprecio de imediato o pedido de ingresso na lide que fez a ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS. Pugnou a peticionária pela substituição processual do autor e apelante, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. De forma subsidiária requereu seu ingresso na relação processual como assistente litisconsorcial (Id 40747971). Posteriormente, a empresa Itapeva Recuperação de Créditos Ltda desistiu do recurso (Id 49374206). Pois bem, em petição de Id 40747971 Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (Fundo) requereu seu ingresso no feito, na condição de substituta processual, haja vista a celebração de negócio jurídico com a autora, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., consubstanciado em cessão do crédito perseguido neste feito. Dita postulação foi instruída com documentos de Id 40747972 a Id 40747974. Contudo, aludidos documentos nada informam acerca da efetiva ocorrência da cessão do crédito representado pelo contrato de financiamento que fundamenta a pretensão deduzida na presente demanda. Com efeito, por expressa autorização legal do art. 108, do CPC, é possível a sucessão voluntária, no curso da relação processual. Segundo art. 109, § 1o, do CPC, “o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”, e nos termos do § 2o, “o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”. Assim, é possível que o fundo de investimento, cessionário, assuma a titularidade da demanda, mediante consentimento da parte contrária, ou que, não sendo acolhida sua pretensão, possa figurar ao lado do cedente, como assistente litisconsorcial. Acerca da sucessão processual da parte, destaco os importantes argumentos doutrinário de Alexandre Câmara Freitas: Pode ocorrer de, no curso do processo, a parte originariamente participante ser sucedida por outra, o que acontece quando um novo sujeito vem ocupar a posição processual que antes era de outro sujeito. Pode a sucessão ser voluntária, resultante de ato inter vivos, ou decorrer da sua morte (ou extinção, quando se tratar de parte que seja pessoa jurídica ou ente formal). A sucessão voluntária só pode ocorrer nos casos expressamente autorizados por lei (art. 108). Dentre esses casos sem dúvida o mais importante é o que resulta da alienação da coisa ou direito litigioso por ato entre vivos a título particular (art. 109). Neste caso a parte alienante permanece legitimada a figurar como sujeito da demanda (demandante ou demandado). Não estará em juízo mais, porém, para defesa de seu próprio interesse. O alienante passará a atuar, em nome próprio, na defesa do interesse do adquirente, exercendo uma legitimidade extraordinária que lhe fará agir como substituto processual do adquirente. Perceba-se, pois, que neste caso haverá substituição processual por não ter havido a sucessão processual. Havendo a alienação do direito litigioso, então, não ocorrerá a sucessão processual, salvo se o adversário do alienante consentir com a sucessão (art. 109, § 1o). Não havendo tal consentimento, prosseguirá no processo o alienante, como substituto processual do adquirente, a este só sendo permitido intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante (art. 109, § 2o). Haja ou não a intervenção do adquirente como assistente do alienante, no caso de prosseguir este no processo a sentença produzirá efeitos que alcançarão o adquirente (art. 109, § 3o), ficando este sujeito, portanto, à eficácia da decisão. De outro lado, concordando a parte adversária, haverá a sucessão processual, e neste caso o alienante da coisa ou direito litigioso será excluído do processo, sendo sucedido pelo adquirente, que receberá o processo no estado em que se encontrar. Portanto, a despeito da regra geral, segundo a qual a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, havendo anuência do requerido é possível que o cessionário substitua o autor originário da causa (art. 109, caput e §1o, do CPC). Entretanto, no caso em apreço, demonstrada não está a cessão de crédito. Isso porque, entre as várias páginas em pdf juntadas com a petição em que formulado o requerimento ora sob exame, não há qualquer indicação do nome da ré nem do número do presente processo. Ainda, quanto à desistência expressa pela empresa Itapeva Recuperação de Créditos Ltda (Id 49374206), nenhum documento veio aos autos demonstrando ser ela titular do crédito em litígio. Ocorre que estão sob patrocínio de um mesmo causídico a empresa peticionária e a apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. São ambas patrocinadas pelo Dr. MARCO ANTÔNIO CRESPO BARBOSA, OAB/DF 34392, subscritor de todas as petições acima mencionadas, entre elas a petição inicial e a apelação ora sob análise. Desse modo, sendo mister a regularização dos requerimentos deduzidos em sede recursal, converto o julgamento em diligência, para determinar a intimação das empresas Itapeva Recuperação de Créditos Ltda e Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (Fundo), para que comprovem a cessão de direitos que informam ter sido efetivada pela autora AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., no prazo de 48 horas. Sem prejuízo, determino a intimação do autor para informar se persiste seu interesse recursal, no prazo de 48 horas, tendo em vista os fatos processuais acima historiados, sob pena de não conhecimento do recurso por perda de objeto. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora